Tribunal: TJSP
Processo: 1027877-81.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO.
Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram a exigência e vigência do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes, com a formalização do ato de matrícula da aluna em curso presencial de graduação superior.
Irrelevância da alegação de ausência de frequência às aulas para fins de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO.
Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram a exigência e vigência do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes, com a formalização do ato de matrícula da aluna em curso presencial de graduação superior.
Irrelevância da alegação de ausência de frequência às aulas para fins de liberação do pagamento das mensalidades do semestre, pois o distrato não ocorreu formalmente, nos termos das cláusulas 26 e 28 do ajuste.
Valores não impugnados pela devedora, prevalecendo para fins de condenação aqueles indicados na petição inicial, objeto da planilha de evolução do débito.
Honorários advocatícios adequadamente fixados com fundamento no artigo 85, § 2o, não comportando redução.
Arbitramento de honorários advocatícios recursais, devido.
Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso de apelação, apresentado pela requerida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162523
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027877-81.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PATRICIA
FERNANDES NAYDER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CRUZEIRO DO SUL
EDUCACIONAL S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027877-81.2017.8.26.0007 -Voto no 155
2
VOTO No 155
APELAÇÃO No: 1027877-81.2017.8.26.0007
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Itaquera)
APELANTE: Patricia Fernandes Nayder (Justiça Gratuita)
APELADA: Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Daniella Carla Russo Greco de Lemos
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
MENSALIDADE
ESCOLAR.
INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO.
Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram a
exigência e vigência do contrato de prestação de serviços
educacionais celebrado entre as partes, com a formalização do ato
de matrícula da aluna em curso presencial de graduação superior.
Irrelevância da alegação de ausência de frequência às aulas para
fins de liberação do pagamento das mensalidades do semestre,
pois o distrato não ocorreu formalmente, nos termos das cláusulas
26 e 28 do ajuste.
Valores não impugnados pela devedora, prevalecendo para fins de
condenação aqueles indicados na petição inicial, objeto da planilha
de evolução do débito.
Honorários advocatícios adequadamente fixados com fundamento
no artigo 85, § 2o, não comportando redução.
Arbitramento de honorários advocatícios recursais, devido.
Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso de apelação,
apresentado pela requerida, não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a fls.
168/176, que julgou procedente ação de cobrança fundada em contrato de prestação de
serviços educacionais, para condenar a requerida ao pagamento das mensalidades
referentes aos meses de março a junho de 2013, mais correção monetária, na forma
estipulada no contrato, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada uma
das prestações. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados no valor
correspondente a 10% sobre o total da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o,
observado, quanto ao adimplemento, o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
Nas razões recursais, a apelante pede a reforma da sentença,
sustentando, em síntese, o seguinte: (i) ausência de aperfeiçoamento da relação contratual
entre as partes; (ii) falta de efetivação da matrícula e de frequência às aulas; (ii) não
recebimento de senha para o acesso ao portal eletrônico do aluno; (iv) que os honorários
advocatícios decorrentes da sucumbência comportam redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027877-81.2017.8.26.0007 -Voto no 155
3
O recurso, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, é
tempestivo e dispensado de preparo (fls. 135).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 208).
É o relatório.
O recurso de apelação não merece ser provido.
Da análise das versões e fundamentos expostos é possível verificar
que a controvérsia se restringe à cobrança de mensalidades escolares da aluna matriculada
na instituição educacional, referente aos meses de março a junho de 2013, no valor total de
R$ 5.948,77.
Pois bem.
A relação contratual entre as partes está comprovada pelos
documentos a fls. 24/52 e 53, firmados em 21/2/13, demonstram a matrícula da requerida
para o curso de design de interiores perante a instituição de ensino autora.
Ressalte-se que a partir da data da matrícula no curso, iniciado o
ano letivo, os serviços oferecidos pela instituição de ensino foram efetivamente
disponibilizados aos alunos, garantindo, com o referido ato, o acesso às aulas do curso
oferecido pela faculdade, ainda que o aluno não tenha frequentado as aulas.
Assim, é irrelevante a alegação recursal relacionada à ausência de
confirmação de matrícula e obtenção de senha eletrônica para o acesso do portal do aluno,
já que os serviços educacionais foram efetivamente colocados à disposição dos alunos
matriculados, como no caso em exame.
Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes da
jurisprudência, no sentido de que a mensalidade escolar é devida desde que o serviço tenha
sido colocado à disposição do estudante, a seguir elencados:
Cobrança Prestação de serviços educacionais Curso de
musicalização e instrumento
Incontroverso que a ré
contratou a autora para que lhe prestasse serviços
educacionais no período de janeiro a junho de 2014, tendo
assumido a obrigação do respectivo pagamento Ré que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027877-81.2017.8.26.0007 -Voto no 155
4
deixou de pagar quatro mensalidades escolares - Ausência de
frequência da ré às aulas que não constitui motivo para isentá-
la do pagamento das mensalidades escolares
Serviços
educacionais que foram disponibilizados à aluna. Cobrança
Prestação de serviços educacionais - Mero requerimento
verbal de trancamento da matrícula que é insuficiente para
formalizar o encerramento da relação contratual Distrato
que se faz pela mesma forma reclamada para o contrato, nos
termos do art. 472 do CC - Ação procedente - Sentença
mantida - Apelo da ré desprovido. (TJ/SP, Apelação no
1009204-78.2018.8.26.0565, rel. Des. José Marcos Marrone,
23a Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2020)
Diverso não é o entendimento desta Colenda Câmara, conforme se
pode verificar:
Ação monitória. Mensalidades escolares referentes ao ano de
2010. Improcedência - Reconhecimento da prescrição
Apelação - Prescrição aplicada ao caso que é quinquenal, §5o,
ART. 206, CC Precedentes Mérito - Contrato de prestação
de serviços devidamente assinado pelas partes - Ausência de
prova de eventual cancelamento de matrícula - Evidenciada a
matrícula do devedor no curso efetivamente oferecido pela
entidade de ensino, não há a necessidade de se demonstrar a
frequência e a participação nas aulas para se cobrar as
mensalidades Precedente - Sucumbência invertida - Recurso
provido. (TJ/SP, Apelação no 1003337-38.2014.8.26.0309,
rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, 21a Câmara de Direito
Privado, j. 03/04/2017)
De outra parte, as cláusulas do contrato denominado de Prestação
de Serviços Educacionais em Curso de Graduação, estabelecem em capítulo próprio a
rescisão, trancamento ou cancelamento da matrícula, nos seguintes termos:
Cláusula
26:
O
presente
contrato
é
renovável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027877-81.2017.8.26.0007 -Voto no 155
5
semestralmente, nos termos da cláusula 22, podendo ser
rescindido pelas partes nas seguintes hipóteses: (...) I pelo
contratante, nos termos do Regimento Geral, por meio de
formalização oficial e pessoal, junto à CAA, do competente
pedido de cancelamento ou trancamento de matrícula.
Parágrafo 1o: Em quaisquer dos casos dispostos acima, fica o
contratante obrigado a regularizar as parcelas e outros débitos
que estejam vencidos até a data em que ocorrer a solicitação
formal por parte do (a) contratante, presencialmente, ou a
notificação por parte da contratada, corrigidos até o
pagamento conforme Cláusula 11. Cláusula 28 O abandono
ou desistência não oficial do curso não desobriga o (a)
contratante de realizar o pontual adimplemento das parcelas
vencidas, até o final do respectivo semestre letivo, não
importando a época em que o aluno efetivamente deixou de
frequentar as atividades acadêmicas, haja vista que os
serviços contratados estarão efetivamente disponibilizados e
não se admite a rescisão contratual unilateral sem que a outra
parte seja oficialmente comunicada.
Anote-se, ainda, que a requerida realizou matrícula para o 1o
semestre do ano letivo de 2013 para a frequência de curso diurno, com aulas presenciais,
portanto. O acesso ao portal do aluno representa, apenas, mera facilidade ao estudante,
desprovido de função acadêmica. E mais: os documentos apresentados com a contestação
não infirmaram a vigência do contrato entre as partes, tampouco os cálculos apresentados
pela autora (fls. 4), não impugnados especificamente.
Por outro lado, os honorários advocatícios foram corretamente
fixados no mínimo percentual, com fundamento no artigo 85, § 2o, remunerando
dignamente o profissional que atuou na lide, não comportando a almejada redução.
Sobre o tema, proveitoso o entendimento doutrinário de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil,
2.015, 2a tiragem, Editora Revista dos Tribunais, nota 28 ao artigo 85, § 2o, pg., 433. Leia-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027877-81.2017.8.26.0007 -Voto no 155
6
se:
“28. Limites: Em se tratando de ação condenatória julgada
procedente, o juiz fica adstrito aos limites legais, não
podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10%
sobre o total da condenação ou do proveito econômico
obtido, nem em percentual superior sobre a mesma base.
Dentro dessa faixa o magistrado é livre para atribuir o
percentual de verba honorária, mas deve fundamentar a sua
decisão dizendo por que adotou aquele percentual (CF 93
IX).”
Assim, comprovada vigência contratual, bem como a efetiva
prestação dos serviços e o inadimplemento da aluna com os valores indicados na petição
inicial, a procedência da ação é medida de rigor.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do profissional e
representante da autora, é imperioso o arbitramento dos honorários advocatícios recursais
em 3%, majorando-se, portanto, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para
13% (treze por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
mantidas, no mais, as demais resoluções adotadas pela r. sentença quanto aos ônus de
sucumbência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator